Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715299-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENILDA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VENILDA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO BEZERRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a parte deixou de atender de modo satisfatório à determinação. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. O juízo determinou a juntada de documentos que são de fácil acesso à parte, como comprovante de rendimentos mensais, declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal, extratos bancários e de cartão. A idade da autora não pode ser considerado empecilho para a obtenção de tais documentos, sobretudo porque a parte possui 58 anos, ou seja, é de uma geração que já possui significativa interação com as tecnologias. Atualmente, em Brasília, é muito difícil alguém não ter acesso a um aparelho de celular ou a um computador que permita a rápida e fácil obtenção de tais informações. Não são necessários conhecimentos extraodinários para tanto. A pandemia, também, já deixou de ser impeditivo para as pessoas praticarem regularmente os atos da vida civil e a autora não comprovou situação de saúde fragilizada que a impeça de se locomover para obter eventuais documentos físicos, os quais, repito, são desnecessários, pois facilmente obtidos remotamente. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” A Agravante sustenta que os comprovantes de rendimentos juntados aos autos demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Salienta que, devido ao valor da renda percebida mensalmente, encontra-se, inclusive, no teto estabelecido pela Defensoria Pública da União na Resolução CSDPU no 134/2016. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 2/7 ID 119533298 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator